Tribunal: TJES
Processo: 5001549-74.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001549-74.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGNALDO PINTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (4)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001549-74.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AGNALDO PINTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA E OUTROS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação movida por AGNALDO PINTO DE OLIVEIRA em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, por meio da qual alega que buscando um financiamento imobiliário realizou contratação de consórcio, uma vez que a promessa de que após o pagamento da entrada a contemplação seria breve, o que não ocorreu, optando pelo cancelar o contrato, requerendo a restituição do valor de forma imediata sem sucesso, pelo que postula a restituição imediata da quantia paga e a declaração de nulidade das cláusulas contratuais do contrato de aplicação de cláusula penal pela desistência/cancelamento e taxa de administração proporcional ao tempo em que o autor permaneceu no grupo.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Sendo assim, julgam-se parcialmente procedente os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para DECLARAR

nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno (até 30 dias após o final do grupo)

da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 0,12% consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), no índice previsto contratualmente e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo.”

Em sede a parte autora alega que foi enganada e prejuízo na contratação.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela legalidade do serviço entre as partes, onde as provas, seja pelo contrato ou ligação da empresa, comprovam que a parte autora tinha ciência da contratação efetivada.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando
cito trecho
: “
No mérito, sustenta a requerida que a parte autora contratou e no ato da contratação, informou todas as cláusulas contratuais, inclusive de que para a restituição de valores do consorciado desistente, somente seria disponibilizado quando da contemplação da cota (sorteio) ou do encerramento do grupo (realização da última assembleia) e a restituição se daria com a devida dedução contratual. Em relação à pretensão de se invalidar as cláusulas contratuais, as Proposta de Participação a Grupo de Consórcio em questão são negócio jurídico celebrado submetido à Lei n.º 11.795/08 e, neste aspecto, define o art. 22 desta que ''a contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.'' Além disso, estipula o §2º do supracitado Dispositivo Legal que ''somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.'' Por outro lado, se não contemplado, aplicar-se-á o disposto no art. 30 da sobredita lei, verbis: ''O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, §1º.'' O Colégio Recursal firmou entendimento no ano corrente, no enunciado 25 – “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superando o IRDR nº 22/2015.” Quanto ao pedido subsidiário, do distinghising em relação a aplicabilidade de restituição imediata ante as poucas parcelas pagas, o que se nota é entendimento de que a restituição tem sido aplicada de forma imediata quando existe rescisão contratual por culpa da contratada (STJ é AgInt no REsp 1749189 / SP julgada em 2019), que deixa de observar e se atear as regras contratuais e de legislação, o que não é o caso dos autos, conforme se observa nas próprias jurisprudências norteadoras da parte autora, juntadas na inicial. “APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUMENTO DA PRESTAÇÃO EM DESARMONIA COM OS TERMOS DO PACTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO. Configurada a culpa exclusiva da administradora pela rescisão de contrato de consórcio, devem ser devolvidos ao consorciado, de forma imediata, os valores pagos, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso e de juros desde a citação. (...)O caso dos autos, no entanto, não se amolda à referida orientação, em razão do que ficou consignado no acórdão de origem acerca do reconhecimento da culpa exclusiva do ora agravante pelo distrato da pactuação revisada, bem como do abalo psíquico capaz de gerar indenização extrapatrimonial. Assim, havendo as demais decisões, inclusive mais recentes, do TJES e também do STJ pacificado a restituição, mas não de forma imediata, segue, este juízo o mesmo entendimento, impositivo a improcedência do pedido de restituição dos valores de forma imediata. Relativamente quanto aos pedidos de nulidade de cláusula penal e taxa de administração, estas procedem, nos fundamentos que seguem. À cláusula penal contratual, em virtude da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela Administradora em razão da desistência do autor, ônus este que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, a imposição se mostra totalmente desarrazoada, eis que, nos termos do §2º do art. 53 do CDC, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo, e, neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo, mister o afastamento da imposição da cláusula penal. Nesse contexto, traz-se à colação arestos do STJ: ''AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido. [...] 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).'' ''AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012). Cumpre observar que, no caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 24% e sua dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do autor no grupo, pois, se a retenção fosse no percentual total, haveria enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento do consorciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). No caso dos autos, conforme documentos juntados pela própria requerida nos extratos, o requerente permaneceu vinculado ao grupo pelo período de 1 mês, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,12 %, aferível através de simples cálculo aritmético: [(24% ÷ 200 meses) x 1 mês].Adiante, relativamente à correção monetária, sabe-se que esta se destina a preservar o valor da moeda em face do fenômeno inflacionário e, neste aspecto, entende o Juízo que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, sobretudo em razão do disposto na Súmula n. º 35 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ''Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante do plano de consórcio''.”

A
parte autora, no momento da assinatura do contrato tinha ciência que era um consorcio e quais os termos do mesmo, não podendo ser alegado neste momento falta de informação.

Concluo, então, que não houve publicidade enganosa (art. 37, § 1º, CDC) e foi garantido o direito de informação à consumidora (art. 6º, III, CDC) e sendo o contrato de consórcio válido nos seus termos.

Logo, não há vício de consentimento como fator determinante a ensejar a anulação do contrato. O comportamento do consumidor, neste caso, foi contraditório e contrário à boa-fé que deveria nortear a relação de ambos os contratantes.

Deveras, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em julgamento de recurso repetitivo, é de que: "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).

Logo, não faz jus o autor à restituição imediata pretendida, mas, sim, como sustentado julgado em Sentença, quando da contemplação de sua cota cancelada ou após 30 dias do encerramento do plano contratado.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)